Tribunal: TJBA
Processo: 8042417-74.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8042417-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: MARIA DO ROSARIO VAZ DOS SANTOS Advogado(s): REU: IONE MARIA CAJAZEIRA CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Ação rescisória. Pretensão de desconstituir sentença proferida na Ação de Despejo c/c Cobrança nº 8040924-64.2021.8.05.0001. Ausência de documento indispensável à propositura da ação. Arts. 968, II, e 975 do CPC. Necessidade de certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda para aferição da tempestividade. Intimação para emenda (art. 321, caput e parágrafo único, CPC) não atendida. Indeferimento da petição inicial (art. 330, IV, CPC) e extinção sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC). Superveniente declaração de nulidade da sentença rescindenda pelo juízo de origem. Perda do objeto reconhecida como fundamento adicional de extinção. Condenação em custas e honorários por equidade (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Certidão do trânsito em julgado como documento indispensável à propositura da ação rescisória (arts. 968, II, e 975 do CPC). Possibilidade de emenda (art. 321, CPC). Não atendimento no prazo. Indeferimento da inicial (art. 330, IV, CPC). Precedente do STJ. Perda superveniente do objeto diante da nulidade da sentença rescindenda reconhecida pelo juízo de origem. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Art. 485, I, CPC. Sucumbência. Honorários fixados por equidade diante do baixo valor da causa (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC; STJ, Tema 1.076). Suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. ACÓRDÃO Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8042417-74.2024.8.05.0000, proposta por MARIA DO ROSÁRIO VAZ DOS SANTOS, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de IONE MARIA CAJAZEIRA CAMPOS, visando rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança nº 8040924-64.2021.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora.